Tribunal: TJBA
Processo: 8026079-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026079-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE Advogado(s): LUANDA BATISTA DOS SANTOS APELADO: MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ZELO DO PATRONO E COMPLEXIDADE DA CAUSA. COBRANÇA DE JUROS NOS ALUGUÉIS VENCIDOS CUMULADOS COM CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DELA DECORRENTES QUE NÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONDENAR TAMBÉM A APELADA AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. I. CASO EM EXAME Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por locadora em face da locatária, com fundamento em inadimplemento contratual. Sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento dos aluguéis vencidos, acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa moratória, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Inconformismo da apelante, que interpõe Apelação Cível pleiteando a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% e a condenação da parte ré ao pagamento da cláusula penal e os honorários contratuais previstos contratualmente. A parte apelada não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários sucumbenciais fixados em 10% devem ser majorados; (ii) saber se a cláusula penal, também prevista contratualmente, é exigível cumulativamente com as demais penalidades aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo de origem observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, tendo sido justificada pela baixa complexidade da demanda, ausência de contestação e julgamento antecipado da lide, não sendo devida sua majoração. Quanto à cláusula penal e aos honorários contratuais, ambos estão previstos de forma expressa no contrato de locação firmado entre as partes, sendo plenamente exigíveis nos termos do art. 395 do Código Civil e com fundamento no princípio do pacta sunt servanda. A cumulação da cláusula penal com juros e multa moratória não configura bis in idem, dada a distinta natureza jurídica e fato gerador das penalidades, sendo a cláusula penal voltada à sanção pelo descumprimento contratual e os encargos legais à mora. Jurisprudência pátria corrobora a possibilidade de cumulação das penalidades pactuadas e legais, respeitando-se a autonomia privada e a boa-fé objetiva. “Possibilidade de cobrança de juros de mora com multa moratória, já que possuem natureza jurídica e fato gerador distinto. (...) Necessária observância dos termos prévia e livremente pactuados entre as partes no negócio, em acato à boa-fé objetiva e ao princípio 'pacta sunt servanda', que regem as relações contratuais.” (TJ-SP - Apelação Cível: 11093361020238260100, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado) IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas quanto à inclusão da cláusula penal contratual e dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% sobre o valor do débito, conforme pactuado entre as partes. Tese de julgamento: É admissível a cumulação de cláusula penal contratual com encargos legais por inadimplemento, quando previstos em contrato, não havendo bis in idem, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Código Civil, art. 395. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 11093361020238260100, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8026079-90.2022.8.05.0001, de Salvador (BA), apelante PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE e apelada MARINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. II